Tribunal: TJDFT
Processo: 0725786-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. RECURSO REJEITADO.
1. A parte autora-apelante sustenta omissão no acórdão, que não apreciou a matéria do art. 240 do CPC, expressamente suscitada em réplica e nas razões de apelação.
2. No caso, verifica-se que não restou comprovada a mora, haja vista que a notificação não foi entregue em endereço indicado no contrato.
3. A ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.
4. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.